Tribunal: TJES
Processo: 5005949-19.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005949-19.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ENZIO DA SILVA EVARISTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005949-19.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
ENZIO DA SILVA EVARISTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. INVASÃO AO PERFIL DE USUÁRIO NO INSTAGRAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ENZIO DA SILVA EVARISTO em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que a sua conta pessoal em rede social administrada pelo réu foi invadida por terceiros para usurparem os seus dados e adulterarem seu perfil social, indisponibilizando a fruição de mencionada aplicação de internet pelo legítimo usuário, que restou sem acesso aos conteúdos anteriormente produzidos e impossibilitado de realizar novas interações em referida plataforma digital, servindo a contrafação para a prática de crimes de natureza patrimonial pelos agentes delituosos, tendo por alvos os contatos pessoais do cliente consignados em mencionado ambiente digital.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil13, para: 1. CONDENAR o réu a desativar a conta pessoal do autor no aplicativo de internet mencionado ("@enzio.evaristo”), no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e 2. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (06/06/2022)14 e correção monetária desta sentença (25/10/2022).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3863307, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que responsabilidade pela segurança da conta e da senha é de cada usuário, alega assim a inexistência de defeito na prestação do seu serviço e do dever de indenizar, requerendo subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em análise aos autos, vislumbro que o recorrido se viu impedido de acessar sua conta, a qual fora invadida por terceiros que passou a realizar golpes em nome do demandante, com o fim de induzir em erro e obter ganhos ilícitos de seus contatos.

É certo que houve falha na prestação de serviços da empresa recorrente, possibilitando aos fraudadores os meios necessários para acesso ao perfil do recorrido. Resta disto que o pedido do recorrido quanto ao reconhecimento dos danos morais deve ser acolhido, pois a falha na prestação de serviços permitiu que terceiros tivessem acesso às mensagens, conteúdo e contatos registrados no perfil, realizando golpes em nome do demandante, em franca violação aos direitos da personalidade referentes à intimidade e à privacidade.

Outrossim, a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, a teor do art. 14 do CDC, não restando afastada por ação de terceiros,
eis que o risco de fraude está inserido na atividade da provedora de aplicativo de internet Facebook e deve ser por ela suportado, não podendo ser transferido ao consumidor.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)